Tribunal: TJSP
Processo: 2148109-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré CETESB prossiga com a análise do pedido de Licença Prévia, independentemente da apresentação da manifestação favorável da DGUC/CGPABI/SVMA, ou, subsidiariamente, para a suspensão do processo CETESB.049627/2018.63 até o julgamento da demanda. Notícia de indeferimento do pedido de Licença Prévia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré CETESB prossiga com a análise do pedido de Licença Prévia, independentemente da apresentação da manifestação favorável da DGUC/CGPABI/SVMA, ou, subsidiariamente, para a suspensão do processo CETESB.049627/2018.63 até o julgamento da demanda. Notícia de indeferimento do pedido de Licença Prévia objeto do processo CETESB 049627/2018-63 – Fato novo não abordado na decisão ora agravada, tendo-se ao tempo da sua prolação, uma ação embasada, linhas gerais, em exigência supostamente indevida pela CETESB de apresentação de parecer favorável da DGUC/CGPABI/SVMA para a análise do pedido de Licença Prévia – Novo contexto fático, portanto, de apreciação pelo juízo "a quo", em reverência ao princípio do duplo grau de jurisdição – Não mais subsiste o interesse recursal para determinar que a CETESB prossiga na análise do pedido de Licença Prévia independentemente de parecer favorável do órgão municipal ambiental, tampouco para suspensão do processo administrativo concluído – Extrapola, por certo, o objeto deste recurso a apreciação sobre eventual desacerto do superveniente ato administrativo de indeferimento do pedido de Licença Prévia. AGRAVO NÃO CONHECIDO.